Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento da ausência de ilicitude nas cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber, inicialmente, se há necessidade de perícia grafotécnica nas assinaturas nos contratos, situação que afastaria a competência dos juizados especiais diante da complexidade da matéria e, caso superada a preliminar, se houve ilegalidade nas cobranças efetuadas pela instituição financeira em decorrência de contratos de empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II).
5. A formalização de contrato de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da Súmula n.o 479 do STJ; se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6o, 368 e 429, II, do CPC/2015; é esse o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA.
6. Hipótese em que para comprovar a existência de relação jurídica e a legalidade da contratação, o recorrido anexou aos autos o documento de identificação da autora e os contratos objeto da lide (ID 64439314 e 64439315), inclusive com as assinaturas da parte autora que, aliás, não divergem da assinatura apresentada pela própria recorrente na procuração outorgada para seus advogados (ID 64439098) e sua carteira de identidade (ID 64439099); ainda, a instituição financeira comprovou que os empréstimos objeto da lide foram realizados para refinanciar empréstimos anteriores (portabilidade).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art. 14; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.